Tribunal: TJDFT
Processo: 0000780-80.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO 1. O credor MANOELITO LOPES DA SILVA formulou pedido de preferência constitucional por motivo de idade (ID 8063170, p. 6/7). A fim de instruir o referido pedido, este Juízo intimou o credor, por duas vezes, para apresentar a documentação necessária (ID 8063172, p. 54/59 e ID 12274596). Todavia, o credor manteve-se inerte. Assim, considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado, em razão do descumprimento das determinações exaradas nas decisões de (ID 8063172, p. 54/59 e ID 12274596). 2. Considerando o teor do acórdão referente ao Conflito de Competência no 0702694-02.2018.8.07.0000, que entendeu pela competência do Juízo suscitado para a apreciação das questões incidentais aventadas nos presentes autos, aguarde-se decisão preclusa daquele Juízo. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios